Tribunal: STF
Processo: AR 2355
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Embargos de declaração no agravo interno na ação rescisória. 2. Cabimento. Ausência de requisitos de embargabilidade. 3. A revisão e o eventual cancelamento das notas taquigráficas, assim como a ausência de juntada de voto-vogal, não acarretam nulidade do acórdão. Precedentes do STF. 4. Votação no Plenário Virtual. Ausência de nulidade. 5. Interposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pela decisão monocrática e pelo Plenário. Impossibilidade. Precedentes. 6. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 7. Inovação recursal nos embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes. 8. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados. 9. Recurso manifestamente protelatório. Multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.